Tribunal: TJDFT
Processo: 0004736-41.2013.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. REQUERIMENTO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PELO CREDOR. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO PELOS EXECUTADOS. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE E TAMPOUCO DE ERRO DE FATO. APRECIAÇÃO DO TEMA PELO ACÓRDÃO EMBARGADO DE FORMA CLARA, COERENTE E FUNDAMENTADA. PRETENSÃO DE ALTERAR O RESULTADO DESFAVORÁVEL DO JULGADO. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. Os embargos de declaração visam à integração do julgado, buscando a sua complementação mediante a apreciação de questões não examinadas, cuja análise se fazia necessária, seja por força do efeito devolutivo – matérias impugnadas no recurso - ou do efeito translativo – temas de ordem pública, que autorizam exame de ofício, ou ainda para correção de erro material.
2. Na espécie, verifica-se que os embargantes pretendem, tão-somente, alterar a conclusão do julgado, uma vez que decidida de modo contrário às suas pretensões, o que é vedado na estreita sede dos embargos de declaração, diante da ausência de erro de fato e dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
3. A contradição que desafia os embargos declaratórios é a interna, ou seja, aquela que decorre das premissas e da conclusão do próprio julgado, dificultando a sua compreensão, e não a externa, ocorrida entre a tese defendida pela parte embargante e a decisão embargada.
4. Embargos de declaração conhecidos e não providos.